Tribunal: CARF
Processo: 13819.907213/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.907213/2009-38
ACÓRDÃO
1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FITESA BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
IRRF. DEDUÇÃO DO IMPOSTO. NÃO TEM NATUREZA DE CRÉDITO.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real, relativas ao mesmo período.
A dedução das retenções de fonte deve ser feita contra o imposto a pagar
apurado ao final do período, para determinação do saldo de imposto a
pagar ou a restituir. Isoladamente, as retenções de imposto não se
constituem como “créditos” passíveis de serem utilizadas em outros
períodos de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Lucas Issa Halah(relator), Renato Rodrigues Gomes
e Ana Cecília Lustosa da Cruz, que davam provimento ao recurso. O Conselheiro Raimundo Pires
de Santana Filho foi designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Pires de Santana Filho - Redator designado
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecília Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque.

RELATÓRIO
Na origem trata-se despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada pelo contribuinte no PER/DCOMP no 25367.15894.181104.1.3.02-7269,
por meio da qual o contribuinte buscava o aproveitamento de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002 para compensar débitos de estimativas de IRPJ dos meses de março e abril de
2003.
O Despacho Decisório não confirmou como componente do Saldo Negativo
vindicado retenções alegadamente sofridas na fonte pelo Contribuinte e uma parcela das
estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores. Vejamos a imagem do
Despacho Decisório:

O detalhamento da análise do crédito esclarece o que não se considerou na
formação do Saldo Negativo vindicado. Vejamos:

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
3

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega erro de preenchimento na DCOMP, nos seguintes termos:
“O montante de R$ 72.644,58 não foi homologado, pois se refere ao Imposto de Renda Retido na Fonte, do
ano calendário de 2001 (doc. 7), que foi declarado na PER/DCOMP como se fosse IRRF do ano calendário do
ano de 2002, quando o correto é considerar como Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário 2001, mas não
consta na DIPJ/2002 ano calendário 2001, anexo o razão contábil (doc. 8) que compõe este saldo:

O montante de R$ 79.581,50 foi parcialmente homologado no valor de R$
65.130,35, e o valor de R$ 14.451,15 não foi homologado, pois foram parcelas de
estimativas de IRPJ do ano de 2002 compensadas com o saldo negativo de IRPJ do
ano de 2000 que pode ser comprovado através da ficha 12A “Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real”, DIPJ/2001, ano calendário 2000 (doc. 9) e os
respectivos DARFs de recolhimento (doc. 10) que o crédito existe de fato e de
direito como demonstrado:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
4

Em suma, concordou com o fato de que o IRRF supostamente componente do Saldo
Negativo do ano-calendário de 2002 na realidade diria respeito ao ano-calendário de 2001, mas
defendendo seu reconhecimento para fins de cômputo no direito creditório e, além disso, sobre a
parcela das estimativas compensadas de períodos anteriores não reconhecida (R$ 14.451,15 do
total pleiteado de R$ 79.581,50), afirmou que o direito creditório seria Saldo Negativo do ano-
calendário de 2000, e não de 1999, trazendo documentação comprobatória.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade
asseverando:
1) que ainda que tais retenções estejam confirmadas na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf apresentada pela fonte pagadora (R$ 70.476,32) – fls. 167/169, e que
esse valor não tenha integrado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, utilizado na
DCOMP
no
23916.80961.181104.1.3.02-9996,
apreciada
no
âmbito
do
processo
no
13819.907212/2009-93, não é possível admitir a sua integração ao saldo negativo do período
subsequente. Isso porque uma retenção correspondente ao ano-calendário de 2001 não poderia
ser considerada na formação de saldo negativo do ano-calendário de 2002, o que seria erro de
direito, e não erro de fato.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
5
2) Já com relação à compensação da estimativa mensal de janeiro de 2002, no valor
de R$ 14.541,15, (que se pleiteia seja computada no Saldo Negativo do período) verificou que,
conforme levantamento feito pela autoridade, não houve apuração de saldo negativo no ano-
calendário 1999. Entretanto, consignou que a contribuinte informou na DCOMP em litígio ter
compensado tal estimativa com o saldo negativo de 2000, que poderia ser interpretado como o
saldo negativo do Exercício 2000, ano-calendário 1999, como feito pela autoridade recorrida, ou
como o saldo negativo do Ex. 2001, ano-calendário 2000, como alegado na manifestação de
inconformidade. E na DIPJ do ano-calendário 2000, exercício de 2001, constaria Saldo Negativo no
valor de R$ 92.596,98 passível de ter sido utilizado na compensação das estimativas mensais no
ano-calendário 2002.
3) A autoridade julgadora consignou, ainda, que
“na apreciação da DCOMP no 23916.80961.181104.1.3.02-9996, relativa ao
crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2002, ano-calendário 2001, efetuada no
âmbito do processo no 13819.907212/2009-93, constou do Despacho Decisório no
843160165, de 07/07/2009 (fls. 87/91), que antes da transmissão daquela
DCOMP, parte do crédito, no valor de R$ 93.575,11, havia sido utilizado na
compensação do débito da estimativa mensal de IRPJ de fevereiro de 2002, no
valor de R$ 97.112,25.
Entretanto, na DCOMP ora sob apreciação, como a contribuinte informou que a
estimativa mensal de fevereiro de 2002, compensada com saldo negativo de
períodos anteriores, seria de apenas R$ 65.130,35, apenas esse valor foi
confirmado.
No entanto, em prestígio à decisão prolatada no processo no 13819.907212/2009-
93 (Despacho Decisório no 843160165, de 07/07/2009 – fls. fls. 87/91), em que
reduzido o crédito analisado justamente em função da compensação efetuada
sem processo, cumpre integrar ao saldo negativo de IRPJ do Ex. 2003, ano-
calendário 2002, a totalidade da estimativa mensal de fevereiro de 2002,
considerada extinta por compensação, no valor de R$ 97.112,25, o que importa
num aumento do saldo negativo de R$ 31.981,90 (R$ 97.112,25 – R$ 65.130,35)
em relação à decisão ora recorrida.
Ou seja, a DRJ verificou que na DCOMP que há pouco julgamos, considerou-se
consumida parcela do saldo negativo do Contribuinte em virtude da compensação na própria
contabilidade da estimativa de fevereiro de 2002 no montante de R$ 97.112,25, muito embora
aqui se afirme que a estimativa de fevereiro de 2002 seria de R$ 65.130,35. Assim, como lá a
quitação da referida estimativa reduziu o saldo negativo disponível, considerou-se aqui que seu
valor seria de R$ 97.112,25, por consistência, aumentando portanto o Saldo Negativo do ano-
calendário de 2002 em R$ 31.981,90.
A DRJ, diante desta e de outras informações, majorou o Saldo Negativo em R$
46.523,05 conforme o quadro a seguir:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
6

Assim, deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade tendo em vista
que parcela do direito creditório já havia sido consumida anteriormente.
Inconformado com o resultado do julgamento, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntario alegando de maneira genérica que o ônus da prova em demonstrar que as retenções
competentes ao ano-calendário de 2001 que ele pretendeu computar na apuração do Saldo
Negativo de 2002 seria da Fazenda, e não do Contribuinte. Alegou também que o valor não teria
sido utilizado na formação do Saldo Negativo do ano-calendário de 2001 e que, portanto, deveria
ser considerado na formação do Saldo Negativo do ano-calendário de 2002 que busca aqui
aproveitar.
O CARF, em resolução, consignou que:
“É certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a
compensação de estimativas integrantes do saldo negativo, aqui sob
análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual cobrança das
estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da
glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado, pois a
partir da edição da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de
31/10/2003, a estimativa mensal compensada em DCOMP deve integrar o
saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a compensação seja não
homologada.
Contudo, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido
sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas. A mera
possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a
extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a
partir do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como
tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para
afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito
passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando as
antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.”
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
7
E determinou a realização da seguinte diligência:
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da
causa, conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 voto pela conversão do
processo em Diligência, para que autoridade fiscal promova a aferição
sobre a real origem da composição do crédito objeto da compensação da
PER/DCOMP discutida nestes autos.
Além disso, informe o quanto das estimativas (que compõem o saldo
negativo ora pleiteado), foi efetivamente homologado e/ou recolhido no
prazo a que se refere o § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, observada
a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei
no 10.833, de 2003, que permite que o sujeito passivo pague o débito
objeto de compensação não homologada em até 30 (trinta) dias, contados
da ciência do ato que não a homologou, considerando que este prazo é
interrompido com a interposição dos recursos administrativos dotados de
efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos
§§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida
Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito
passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-
homologação da compensação.
Por conseguinte, elabore Relatório de Diligência com as informações ora
solicitadas em conjunto com a análise dos saldos negativos objetos dos
pedidos de compensação formulados nos processos 13819.901158/2010-
14, 13819.907212/2009-93, 13819.907214/2009- 82, 13819.907475/2009-
01, 13819.907213/2009-38, de modo a permitir a identificação da
diferença envolvendo o tratamento das estimativas compensáveis até
edição da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003, e
fazer a recomposição conjunta dos saldos dos creditos objetos dos PER-
DCOMPs vinculados a esses processos, já indicando a aplicação do Parecer
COSIT/RFB no 2, de 2018, à situação discutida em cada um deles.
Em diligência, a DRF confirmou matematicamente as conclusões às quais chegou a
DRJ, conforme verifica-se às fls. 264.
Intimado a se manifestar, o Recorrente requereu dilação de prazo e, na sequência,
manifestou-se, alegando que a determinação de que a DRF apresentasse a composição integral do
direito creditório fosse atendida, o que, ao seu ver, não teria sido atendido pela autoridade
diligenciadora.
É o relatório.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
8
VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Penso que a questão sob debate é de solução mais singela do que a antevista pela
resolução que determinou a realização de diligência.
Neste processo, considerando que a DRJ confirmou o erro de interpretação da
DCOMP, reconhecendo que a estimativa de janeiro de 2002, no valor de R$ 14.541,15, foi de fato
compensada com Saldo Negativo apurado no ano-calendário de 2000 (e não no exercício de
2000), saldo negativo este também confirmado pela DRJ a partir das declarações do contribuinte
(DIPJ e DCTF); esta parcela do litígio relacionada ao total do saldo negativo encontra-se encerrada
desde a DRJ. Portanto, o Saldo Negativo original apurado pelo contribuinte ao final do ano-
calendário de 2001 foi confirmado em sua integralidade.
O Recurso voluntário não tratou desta questão nem tampouco da questão elencada
sob o item de no 3 no Relatório acima, ou seja, não se questionou a matemática desenvolvida pela
autoridade julgadora de piso para majorar o Saldo Negativo reconhecendo em sua formação o
montante de R$ 97.112,25 consistente com a decisão prolatada no processo no
13819.907212/2009-93.
A divergência trazida a este Colegiado em Recurso Voluntário cinge-se à defesa de
que as retenções sofridas no ano-calendário de 2001 confirmadas na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf apresentada pela fonte pagadora (R$ 70.476,32) – fls. 167/169, por
não ter integrado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 utilizado na DCOMP no
23916.80961.181104.1.3.02-9996, apreciada no âmbito do processo no 13819.907212/2009-93,
não poderia, segundo a Recorrente, ser considerada na formação de saldo negativo do ano-
calendário de 2002.
Contra este tópico da decisão, que implicou redução no Saldo Negativo, é que se
insurgiu o contribuinte em Recurso Voluntário, defendendo também de maneira genérica que o
ônus da prova (mesmo que aqui se trate de questão de direito) seria da Fazenda.
O ônus de infirmar a constatação fiscal, em matéria de direito creditório, é do
contribuinte, que poderia ter acostado aos autos sua contabilidade e demonstrado que tal
compensação não ocorreu, ônus do qual não se desincumbiu.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
9
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso
a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Ocorre que aqui a questão não é de prova, pois a autoridade julgadora de piso
confirmou que o contribuinte sofreu as retenções no montante original de R$ 70.476,32 (que
atualizado pela Selic somava R$ 72.644,58), ofereceu os rendimentos à tributação no ano-
calendário de 2001 e não computou tais retenções na formação do Saldo Negativo do ano-
calendário de 2001 (fls. 179/180):
“Todavia, ainda que tais retenções estejam confirmadas na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf apresentada pela fonte pagadora (R$
70.476,32) – fls. 167/169, e que esse valor não tenha integrado o saldo negativo
de
IRPJ
do
ano-calendário
2001,
utilizado
na
DCOMP
no
23916.80961.181104.1.3.02-9996, apreciada no âmbito do processo no
13819.907212/2009-93, não é possível admitir a sua integração ao saldo negativo
do período subseqüente, porque não caracterizado erro de fato, mas erro de
direito.
(...)
Nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf apresentadas pelas
fontes pagadoras– fls. 170/174, foi possível confirmar retenções em favor da
contribuinte em valor suficiente para a apuração do saldo negativo, e na Ficha
06A da DIPJ – fls. 97, o oferecimento à tributação das receitas correspondentes.”
A verificação, portanto, está feita e a matéria que agora se decide é a possibilidade
de se admitir na formação do Saldo Negativo de 2002 retenções sofridas em 2001 sobre
rendimentos oferecidos à tributação no ano-calendário de 2001, comprovadamente não
aproveitados na formação do saldo-negativo do ano-calendário de 2001.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
10
A esse respeito, muito embora uma visão mais restritiva do regime de competência
possa levar ao entendimento de que esse “carregamento” não seria possível, verificado pela
própria autoridade julgadora de origem que a manutenção do Acórdão Recorrido a este respeito
somente implicaria o enriquecimento indevido do Estado às custas do duplo ônus do contribuinte,
até porque transcorrido o prazo de 5 anos para que o contribuinte providenciasse a retificação de
suas declarações e reapurasse o Saldo Negativo do ano-calendário de 2001.
Trata-se de possibilidade amplamente admitida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme se verifica do Acórdão 9101-006.680, de agosto de 2023, que por unanimidade
de votos admitiu o aproveitamento de retenções de períodos anteriores. Vejamos a ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2004 SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência.”
O voto condutor do Acórdão, a Relatora Edeli Pereira Bessa exterioriza o
entendimento de que não há na lei 9.430 a vinculação determinante entre o período de
aproveitamento da retenção para formação do saldo negativo e o período em que as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação, bastando o oferecimento à tributação ainda que
em períodos anteriores.

“Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente,
dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de
20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
11
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido. A dedução no período de apuração de
ocorrência da retenção também se justificaria sob a lógica financeira, porque
permitir o deslocamento desta antecipação para período passado resultaria na
formação de um indébito antes do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em
consequência, atrairia a cogitação da aplicação de juros compensatórios desde
aquele momento, anterior ao desembolso da antecipação.
Afastando a aplicação da Súmula CARF no 80, a relatora ainda consigna a
indeterminação do período de apuração ao qual a súmula faz remissão. Vejamos:
“Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o
dever da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às
retenções na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência
deste Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
12
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.”
A mesma falta de vinculação ao próprio período de apuração ao qual corresponde o
Saldo Negativo refletida na súmula é identificada no art. 2o, parágrafo 4o inciso III da Lei no
9.430/96, que exige tão somente o oferecimento da correspondente receita à tributação pelo
lucro real.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Com essa consideração adicional, e fazendo minhas as palavras da Ilustre
conselheira, verifico que no julgado supra deliberou-se pela emissão de Despacho Decisório
complementar para averiguar a efetividade da retenção, o que aqui é dispensável pois essa
verificação, assim como a verificação de que tais retenções não integraram o Saldo Negativo de
outro período, foi feita pela DRJ.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para admitir na
composição do Saldo Negativo o IRRF no montante original de R$ 70.476,32.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, redator designado

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
13

Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, durante as
discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio, o colegiado, pelo voto de
qualidade, divergiu das conclusões relativas ao mérito tutelando entendimento discordante. Nessa
linha, o Presidente dessa digníssima turma designou-me redator do voto vencedor aqui
apresentado.

a) Dos Fatos
Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 332.912,58, referente ao ano-calendário de
2002, pleiteado no presente processo através do PERDCOMP de no 25367.15894.181104.1.3.02-
7269. O Despacho Decisório, às fls. 28/29, reconheceu parcialmente o crédito tributário pleiteado
no montante de R$ 245.753,68.
Em apreciação da Manifestação de Inconformidade, às fls. 35/38, o Aresto recorrido
reconheceu parcela adicional de R$ 46.523,05, composta integralmente de estimativas de IRPJ
compensadas com saldos negativos de período anteriores – reconheceu a parcela correspondente
a estimativa compensada referente a janeiro de 2002 (R$ 14.541,15), não reconhecida pelo
despacho decisório atacado, e um valor superior de estimativa compensada relativa a fevereiro de
2002, na quantia de R$ 31.981,90, resultado da diferença entre a parcela reconhecida no
despacho decisório do valor indicado pelo Sujeito Passivo na PER/DCOMP no montante de R$
65.130,35, e a majoração dessa para o valor de R$ 97.112,25.
Tais ressalvas objetivam demonstrar que o presente litígio se restringe ao
montante de R$ 40.635,85, decorrente do cotejo entre o valor original de crédito pleiteado R$
332.912,58, menos as parcelas de crédito reconhecidas - R$ 245.753,68 (pelo Despacho Decisório)
e R$ 46.523,05 (pela instância de piso).
Prosseguindo, conforme muito bem explanado pelo nobre Relator, a sinalada
parcela remanescente é composta exclusivamente de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
não reconhecido pelos multicitados despacho decisório e decisão combatida, e o objeto da
presente contenda reside: à defesa de que as retenções sofridas no ano-calendário de 2001
confirmadas na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf apresentada pela fonte
pagadora (R$ 70.476,32) – fls. 167/169, por não ter integrado o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001 utilizado na DCOMP no 23916.80961.181104.1.3.02-9996, apreciada no âmbito do
processo no 13819.907212/2009-93, não poderia, segundo a Recorrente, ser considerada na
formação de saldo negativo do ano-calendário de 2002.
O voto do digníssimo Relator, embasado por jurisprudência da Câmara Superior
deste Tribunal que entendeu aplicável à espécie, foi no sentido de dar provimento parcial ao
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
14
Recurso Voluntário para admitir a possibilidade de incluir retenções sofridas em 2001, sobre
rendimentos oferecidos à tributação no ano-calendário de 2001, comprovadamente não
aproveitados na formação do saldo-negativo do ano-calendário de 2001, na formação do Saldo
Negativo de 2002.
Esta Egrégia Turma, por voto de qualidade, negou provimento ao Recurso
Voluntário.

a) Do Entendimento Dogmático e Jurisprudencial Administrativo
Antes de aprofundarmos a apreciação da presente contenda, é essencial trazermos
à lume algumas ilações relacionadas aos procedimentos para confirmação das parcelas de
retenção na fonte que compõem o crédito pleiteado, notadamente as relacionadas às receitas
financeiras.
Primeiro, quanto à validação das parcelas de retenção na fonte, devem ser
consideradas apenas as retenções que correspondem ao crédito objeto da análise, no caso o IRPJ.
Ademais, em respeito ao disposto no inciso III, do art. 231, do RIR/991, vigente à época dos fatos, a
dedução como antecipação Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF está condicionada ao
cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real. A corroborar esse
entendimento, merece citação a Súmula CARF no 802, de aplicação obrigatória pelos Conselheiros
do CARF, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF3. Logo, não basta que a retenção seja
confirmada, é necessário verificar se os rendimentos tributáveis são compatíveis com as receitas
incluídas na apuração do resultado do período. Em razão disso, quando se aprecia um
PER/DCOMP considera somente as retenções do período de apuração em análise (trimestral ou
anual).
Segundo, o documento hábil para comprovar a retenção do IRRF na apuração do
saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos

1 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;(g.n.)

2 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

3 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do
CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores
referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
15
rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 19854, e da IN SRF n°
1.234/2012, no que se refere ao estabelecido nos arts. 64, da Lei no 9.430/96, e 34, da Lei no
10.833/20035. Na mesma linha dispõe o § 2o, do art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/996, vigente à época dos fatos. Nesse sentido, quando as
informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção do imposto, cabe a interessada
apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Excepcionalmente, partindo-se da premissa que o direito do contribuinte não pode
ser inviabilizado por eventual conduta omissiva da fonte pagadora, é também hábil a comprovar
retenções na fonte ausentes de DIRF a escrituração contábil acompanhada dos respectivos
documentos que a respaldam, conforme determinado no art. 923 do RIR/997. Neste ponto,
importa ressalvar a recente súmula no 143, do CARF8, que possui efeito vinculante, e deve ser
seguida por todos os conselheiros deste tribunal, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF, pela
qual a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do multicitado comprovante de
retenção.

4 Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado
na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

5 Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento, comprovante anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo
ser disponibilizado em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V a esta Instrução Normativa,
informando, relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção,
os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao
beneficiário do pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao
fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos ou as entidades que
efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar à RFB Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores
pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.

6Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das informações
de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

7 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
8 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
16
Quer dizer, não obstante, por meio do sobredito pronunciamento, abra-se
precedente para outros meios de prova dos tributos retidos, além do disposto em lei,
indubitavelmente há necessidade de serem robustas aptas a confirmar a alegada liquidez e
certeza das parcelas de fonte não reconhecidas pelo despacho decisório. Assim, os documentos
produzidos unilateralmente pelo próprio contribuinte, tais como contabilidade ou notas fiscais
emitidas, devem estar conciliados com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários com a devida evidenciação dos valores líquidos efetivamente recebidos.
Terceiro, no contexto do contencioso administrativo, quando se opta por avançar
na verificação do direito creditório cabe considerar, tão somente, a análise individualizada das
parcelas de composição do crédito, de acordo com as alegações e provas trazidas pelo interessado
ao processo, contando, ainda, com as informações constantes das bases de dados da Receita
Federal do Brasil – RFB. Outrossim, não podemos olvidar que, diferentemente do processo de
determinação e exigência de crédito tributário, cuja regência destinava-se originalmente o
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, o processo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação é de iniciativa do Sujeito Passivo, a quem cabe provar a certeza e liquidez do
direito por ele alegado. Portanto, merece relevo destacar que a prevalência do princípio da
verdade material, suscitado pela Defesa, não transfere o ônus da prova que, no caso de
postulação de direito creditório, repisamos, recai sobre o Contribuinte.
Assim, in casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao Sujeito Passivo. Corroboram com esta
acepção, jurisprudências deste tribunal:
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
É do Contribuinte a prova da liquidez e certeza de seus créditos em pedido de
compensação, não sendo suficiente para tal mister a juntada de declarações
retificadas. (Acórdão n° 3401006.532 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão
de 17/06/19)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
A recorrente deve apresentar as provas que alega possuir e que sustentariam seu
direito nos momentos previstos na lei que rege o processo administrativo fiscal. A
diligência não pode ser utilizada para suprir deficiência probatória, ofertando
novo momento para a apresentação de provas. (Acórdão n° 3802-002.054 – 2a
Turma Especial – Sessão de 24/09/2013)
Nesse sentido, a decisão combatida está amparada na legislação tributária, que
dispõe que a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência
de créditos líquidos e certos do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN9). Também

9 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
17
lhe dá guarida a lei que trata do processo administrativo tributário federal, que estabelece que a
prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, a menos que fique
demonstrada sua impossibilidade por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito
superveniente ou destine -se a contrapor fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no
70.235 de 197210 ), bem como o preconizado no art. 373 da Lei no 13.105/2015, Código de
Processo Civil – CPC11 , dado que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete ou
cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo de um direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Por derradeiro, no que toca às retenções relacionadas às receitas financeiras, é
preciso cuidado na avaliação. Isso porque, por um lado, em respeito ao princípio contábil da
competência, o oferecimento da receita à tributação deve ocorrer à medida em que os ganhos são
auferidos, independentemente do efetivo resgate da aplicação. Por outro lado, a retenção de
imposto de renda na fonte sobre esses rendimentos segue periodicidade diversa, diferenciada
caso se trate de aplicações financeiras de renda fixa – na espécie - ou em fundos de investimento.
Assim, para avaliar a inclusão na base de cálculo do imposto de renda da receita
financeira informada como rendimento tributável na DIRF é importante considerar a ausência de
sincronia, determinada pela legislação, entre o oferecimento da receita à tributação – regime de
competência - e a efetiva retenção na fonte – regime de caixa.
Dessa forma, é perfeitamente possível que, restringindo-se a avaliação a um único
ano-calendário (ou trimestre), seja apurada aparente omissão de receita à tributação. Entretanto,
ampliando-se essa avaliação para anos (ou trimestres) anteriores, pode-se deparar com cenário
inverso: receita financeira informada na DIPJ/ECF em valor superior ao rendimento tributável
informado em DIRF. Essa inversão indica que a retenção ocorrida em determinado ano (ou
trimestre) está vinculada a receitas financeiras que foram incluídas na base de cálculo do imposto
não somente no período em análise, mas também em anos (ou trimestres) anteriores.

certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo,
a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

10 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

11 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
18
Diante desse cenário, no caso de ser apontada aparente omissão de receitas
financeiras na apuração do resultado de um determinado período, o mais indicado é avaliar o
valor acumulado das receitas financeiras informadas na DIPJ/ECF e os rendimentos tributáveis
apresentados na DIRF para um período ampliado, de forma a igualar os períodos de inclusão da
receita na base de cálculo do tributo e da ocorrência da retenção, tornando comparáveis os
montantes de receita financeira, na DIPJ, e rendimento tributável, na DIRF.

c) Da Análise das Parcelas de IRRF Não Reconhecidas
Feitas as sobreditas considerações, de imediato, corroboro com o ilustre Relator
restar incontroverso que a Recorrente sofreu retenções de IRRF no montante original de R$
70.476,32 (que atualizado pela Selic somava R$ 72.644,58), ofereceu os correspondentes
rendimentos à tributação, no ano-calendário de 2001, todavia não as computou na formação do
Saldo Negativo do ano-calendário de 2001.
Entretanto, questiono: é possível admitir a inclusão das sinaladas parcelas, repiso,
relativas ao ano-calendário de 2001, na formação do saldo negativo apurado no ano-calendário de
2002? Entendo, com a devida vênia, que NÃO. Vejamos.
A princípio é salutar dirimir se o presente caso se tratou de eventual equívoco no
preenchimento da PER/DCOMP ou um genuíno erro de direito.
Compulsando os autos, resta hialino que não se tratou de erro de fato do Sujeito
Passivo, visto que tinha pleno conhecimento que o montante de R$ 72.644,58 não homologado
pelo Despacho Decisório se referia a parcelas de IRRF, cujos retenções e rendimentos
correspondentes relacionavam-se ao ano-calendário de 2001, e que foi declarado no PER/DCOMP
como compusesse saldo negativo do ano-calendário de 2002. Segue recorte da Manifestação de
Inconformidade, às fls. 35/38, que confirma a nossa ilação:

Inclusive, é mister destacar que quando protocolou a PER/DCOMP no
25367.15894.181104.1.3.02-7269 – 18/11/2004 -, apesar do conhecimento da impropriedade do
seu pedido, havia a possibilidade de apresentação, concomitante, de um eventual pedido de
restituição, pois seu direito não se encontrava fulminado – não poderia pedir compensação
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
19
porque já havia apresentado o PER/DCOMP no 23916.80961.181104.1.3.02-9996, relativo ao
crédito de saldo negativo de IRPJ, do Ex. 2002, ano-calendário 2001.
Nessa senda, alicerçado pelas sobreditas considerações e com todas as vênias
possíveis em relação àqueles que pensam diferente, concordo integralmente com os argumentos
da decisão recorrida que concluiu pela inadmissão da integração da assinalada parcela de ano
anterior na formação do saldo negativo do ano posterior, por justamente não se tratar de mero
erro de fato, mas de cristalino erro de direito. Nesse racional, concordo e adoto tais
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente, albergado pela faculdade
garantida ao julgador deste Tribunal nos termos do § 12o, do art. 114, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 202312, combinado com o preceituado no art. 50, da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 199913:
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte argumenta se tratar de
retenções efetuadas no ano-calendário anterior (2001), e que não teriam
integrado o saldo negativo daquele período.
Todavia, ainda que tais retenções estejam confirmadas na Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte – Dirf apresentada pela fonte pagadora (R$ 70.476,32)
– fls. 167/169, e que esse valor não tenha integrado o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2001, utilizado na DCOMP no 23916.80961.181104.1.3.02-9996,
apreciada no âmbito do processo no 13819.907212/2009-93, não é possível
admitir a sua integração ao saldo negativo do período subseqüente, porque não
caracterizado erro de fato, mas erro de direito.
Segundo a legislação em vigor, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real (art. 2o, §4o, inciso III da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996). Desta forma, como a dedução das retenções de fonte
porventura ocorridas num determinado período deve ser feita contra o imposto a

12 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
13 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
20
pagar apurado ao final do período, para determinação do saldo de imposto a
pagar ou a restituir, as retenções, isoladamente consideradas, não se constituem
como “créditos” de imposto passíveis de serem transpostas para utilização em
outros período de apuração, pelo que não se pode admitir a integração da
retenção ocorrida em 2001 ao saldo negativo de IRPJ do Exercício 2003, ano-
calendário 2002.
À título de argumentação, quanto à decisão da Câmara Superior que embasou o
respeitável voto do nobre Relator, mais uma vez peço vênia para ousar discordar, posto que infiro
que não se coaduna com a presente contenda.
Observe que na decisão referendada o que se discute é o “descasamento” entre a
apropriação da receita financeira – que deve respeitar o regime de competência – e a retenção
do IRRF correspondente que se perfaz pelo regime de caixa. Vejamos excertos do relatório do
brilhante Acórdão no 9101-006.680, cujo voto condutor foi elaborado pela eminente Conselheira
Edeli Pereira Bessa, onde estão destacadas as divergências admitidas no despacho de exame de
admissibilidade:
Divergência I: “Descasamento” entre a apropriação da receita financeira e a
retenção do IRRF
Paradigma indicado: Acórdão no 1401-001.873.
(...)
Passo à análise.
1a Divergência: “Descasamento” entre a apropriação da receita financeira e a
retenção do IRRF Com relação a esta matéria, a similitude fática e jurídica, assim
como a divergência jurisprudencial entre os acórdãos, encontra-se
suficientemente demonstrada pela recorrente.
Os seguintes excertos de cada acórdão, transcritos também pela recorrente no
especial, evidenciam com clareza o ponto (destaques acrescidos):
Acórdão recorrido:
“Destarte, com base na súmula CARF no 80, o IRRF somente pode ser reconhecido
caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente
referente ao mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o
rendimento à tributação no mesmo período para que possa deduzir o IRRF
correspondente. Assim, para que se possa deduzir o IR retido em 2004 o
contribuinte deveria ter oferecido à tributação o rendimento correspondente
também em 2004.” Acórdão paradigma:
“A apropriação contábil das receitas de aplicações financeiras ocorre pelo regime
de competência enquanto a tributação na fonte ocorre no regime de caixa
(apenas no vencimento ou cessão do titulo). Tal descasamento deve ser levado em
consideração na análise da formação do saldo negativo, devendo ser deferida a
compensação do imposto de renda de fonte uma vez comprovados a retenção e o
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
21
oferecimento do rendimento à tributação, mesmo que em anos-calendário
diversos.” Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
O apontado descasamento entre o momento em que ocorrem as retenções de IRRF
sobre as operações financeiras e o momento em que as correspondentes receitas são
contabilmente registradas, trata-se de tema que exaurimos alhures e, conforme vimos, envolve
normalmente situações de aparente omissão de receita à tributação, que não está relacionado à
questão objeto do caso em tela.
Na espécie, embora se trate de aplicações financeiras de renda fixa - código de
arrecadação no 3426 -, ao compulsarmos o comprovante anual de retenção, às fls. 68, e extratos
do livro Razão, às fls. 70/71, que comprovam a existência do crédito questionado, verifica-se que o
total é resultado do somatório de retenções concretizadas ao longo dos meses de 2001. Ou seja,
não se trata de situação, conforme destacado no voto reportado, em que “a pessoa jurídica
auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o regime de competência,
integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o lucro real e o imposto de renda devido,
mas somente em momento futuro sofre a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais
rendimentos”.(g.n.)
Destarte, conforme precisão do acordão vergastado, o pleito do Recorrente vai de
encontro ao preceituado no art. 1o, combinado com o art. 2o, § 4o, inciso III, ambos da Lei no
9.430/9614, quer dizer, ao calcular o saldo do imposto de renda a pagar ou eventual saldo negativo
apurado em 2002, buscou indevidamente abater do montante devido, os valores de imposto de
renda que foram recolhidos na fonte em 2001, ou seja, deduzir os tributos que foram retidos ao
longo de 2001, das receitas que fizeram parte da base de cálculo do lucro real de 2002.
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente das Câmaras Baixa e Alta deste Tribunal, conforme ementas abaixo transcritas e por
nós grifadas:

14 Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado
com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias
31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais
de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.162 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.907213/2009-38
22
IRRF PAGO SOBRE RENDIMENTOS AUFERIDOS POR FILIAL DOMICILIADA NO
EXTERIOR E OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO NO BRASIL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO
NO SALDO NEGATIVO.
O IRRF pago no Brasil sobre rendimentos remetidos para filial domiciliada em
paraíso fiscal, cujo lucro foi aqui oferecido à tributação, é passível de
aproveitamento na apuração do IRPJ da contribuinte (controladora), ainda que
esta não apure lucro real positivo, compondo, assim, o Saldo Negativo do
período. (Acórdão no 9101-005.957 – CSRF / 1a Turma. Sessão de 07/02/2022)
CSLL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. IRRF. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RECONHECIMENTO.
Comprovado nos autos pelos assentamentos contábeis da empresa que ofereceu o
direito creditório de IRRF refletido no saldo devedor de IRPJ exonera-se, por
reflexo necessário, o crédito tributário lançado referente a compensação indevida.
(Acórdão no 1803-002.257 – 3a Turma Especial. Sessão de 30/07/2014)
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. IRRF. SALDO NEGATIVO IRPJ.PROVA.
Constatado nos autos o valor de IRRF a ser computado no Saldo Negativo de IRPJ
do período, reconhece-se o direito creditório no valor apurado e homologa-se a
compensação pleiteada até o limite do crédito. (Acórdão no 1801-001.484 – 1a
Turma Especial. Sessão de 11/06/2013)
COMPENSAÇÃO – IRRF – SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Comprovada a efetiva retenção de IR, e desde que computado saldo negativo de
IRPJ na apuração anual, é de se reconhecer o direito à compensação do saldo
negativo, na forma da lei. Uma vez discrepantes os montantes informados em DIPJ
e em DIRF, pode a autoridade fiscal firmar o cálculo na fonte mais verossímil, não
lhe sendo lícito, contudo, adotar critério sincrético, tendente apenas a minorar o
direito creditório do contribuinte. (Acórdão no 1803-001.452 – 3a Turma Especial.
Sessão de 08/07/2010)
Inquestionavelmente, trata-se de erro de direito não passível de legitimação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 308
DF CARF MF
Original